Tribunal: TJES
Processo: 5000946-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000946-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELI MARIA DE FARIAS CHIAPPETTA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000946-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI MARIA DE FARIAS CHIAPPETTA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, RAFAEL SANDOVAL MARCARI

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA - ES31266, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SUELI MARIA DE FARIAS CHIAPPETTA
contra a decisão do evento 2148585, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2328582, em resumo, a agravante aduz que: I) “
é idosa e possui problemas decorrentes da idade, sendo que suas despesas mensais superam o valor de seu benefício percebido mensalmente
” (fl. 10); II) “
percebe proventos previdenciários baixos, de cerca de R$ 1.845,00 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), por se tratar de aposentada/pensionista, o que evidencia a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Além disso, a Recorrente já acostou nos autos documentos comprovatórios que atestam a insuficiência pleiteada
” (fl. 11); III) “
Mormente, muito embora possa não ser considerada pobre na acepção da lei, seus gastos não lhe permitem assumir as despesas processuais sem prejuízo do sustento do seu sustento familiar
” (fl. 11).

Desse modo, requer que seja exercido juízo de retratação ou que o agravo interno seja conhecido e provido pela colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de dispensar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, dada a falta de angularização da relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SUELI MARIA DE FARIAS CHIAPPETTA
contra a decisão do evento 2148585, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2328582, em resumo, a agravante aduz que: I) “
é idosa e possui problemas decorrentes da idade, sendo que suas despesas mensais superam o valor de seu benefício percebido mensalmente
” (fl. 10); II) “
percebe proventos previdenciários baixos, de cerca de R$ 1.845,00 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), por se tratar de aposentada/pensionista, o que evidencia a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Além disso, a Recorrente já acostou nos autos documentos comprovatórios que atestam a insuficiência pleiteada
” (fl. 11); III) “
Mormente, muito embora possa não ser considerada pobre na acepção da lei, seus gastos não lhe permitem assumir as despesas processuais sem prejuízo do sustento do seu sustento familiar
” (fl. 11).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum , suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria salientou que, embora os documentos colacionados revelem que a agravante é aposentada e pensionista, auferindo mensalmente rendimentos brutos no montante total de cerca de 1.845,00 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), os gastos por ela comprovados são muito superiores à renda mensal demonstrada, o que infirma a hipossuficiência financeira alegada.

Somente com a mensalidade do plano de saúde, a agravante desembolsa R$ 1.085,91 (mil e oitenta e cinco reais); com empregada doméstica, arca com mais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais; com aluguel arca com R$ 1.419,42 (mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos); com telefones fixo e celular, R$ 121,00 (cento e vinte e um reais); e R$ 383,91 com gastos mensais em farmácia. Ou seja, as despesas da agravante ultrapassam R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais), sem contar outras despesas ordinárias não comprovadas nos autos relativas a condomínio, água, energia elétrica, internet, alimentação, vestuário, lazer, etc.

Como já externei perante esta egrégia Segunda Câmara Cível
1
, a meu ver, o fato de as despesas ordinárias destoarem significativamente da renda que a parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita alega receber não pode ponderar em seu favor, pelo contrário, deve ser considerado como prova inequívoca de que os seus rendimentos são muito superiores ao alegado e, portanto, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento de sua família.

Corroborando esse posicionamento, a recorrente admitiu, na peça do agravo de instrumento, que recebe auxílio financeiro de seus filhos e que, inclusive, reside com uma de suas filhas, de modo que, embora não faça menção a tais valores e tampouco aos rendimentos da filha que com ela reside, estes compõem a sua renda familiar.

Sobreleva ressaltar ainda que, na exordial da demanda de origem, a agravante alegou que despendeu R$ 68.744,84 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) entre os anos de 2018 e 2019 com consultas médicas, medicamentos, salário, FGTS e passagem da funcionária, deslocamentos de uber, pretendendo o ressarcimento dessa quantia.

Por fim, merece destaque a circunstância de que a recorrente reside em um dos bairros mais nobres da capital capixaba, no endereço
Rua Tupinambás nº 345, apto. 404, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-810
, sendo que, junto ao presente recurso, a agravante não colacionou novos elementos de prova capazes de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018847, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECISÃO
QUE
IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
–
HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. Precedentes.

2
.
No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, foi salientado que, embora os documentos colacionados revelem que a agravante é aposentada e pensionista, auferindo mensalmente rendimentos brutos no montante total de cerca de 1.845,00 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), os gastos por ela comprovados são muito superiores à renda mensal demonstrada, o que infirma a hipossuficiência financeira alegada.

3
.
Somente com a mensalidade do plano de saúde, a agravante desembolsa R$ 1.085,91 (mil e oitenta e cinco reais); com empregada doméstica, arca com mais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais; com aluguel arca com R$ 1.419,42 (mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos); com telefones fixo e celular, R$ 121,00 (cento e vinte e um reais); e R$ 383,91 com gastos mensais em farmácia. Ou seja, as despesas da agravante ultrapassam R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais), sem contar outras despesas ordinárias não comprovadas nos autos relativas a condomínio, água, energia elétrica, internet, alimentação, vestuário, lazer, etc.

4
.
O fato de as despesas ordinárias destoarem significativamente da renda que a parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita alega receber não pode ponderar em seu favor, pelo contrário, deve ser considerado como prova inequívoca de que os seus rendimentos são muito superiores ao alegado e, portanto, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento de sua família. Precedentes.

5
.
Corroborando esse posicionamento, a recorrente admitiu, na peça do agravo de instrumento, que recebe auxílio financeiro de seus filhos e que, inclusive, reside com uma de suas filhas, de modo que, embora não faça menção a tais valores e tampouco aos rendimentos da filha que com ela reside, estes compõem a sua renda familiar. Sobreleva ressaltar ainda que, na exordial da demanda de origem, a agravante alegou que despendeu R$ 68.744,84 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) entre os anos de 2018 e 2019 com consultas médicas, medicamentos, salário, FGTS e passagem da funcionária, deslocamentos de uber, pretendendo o ressarcimento dessa quantia.

6.
Por fim, merece destaque a circunstância de que a recorrente reside em um dos bairros mais nobres da capital capixaba, sendo que, junto ao presente recurso, a agravante não colacionou novos elementos de prova capazes de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido.

7.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.